Tribunal: TJDFT
Processo: 0070125-43.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070125-43.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVEIRA, DELFINO NONATO DE FARIA, FERNANDO SOARES GONCALVES, HERCULANO BARREIRA DA SILVA, IZAURO NASCIMENTO MIGUEL, JOSE LUCIANO VIEIRA, LUIZ CARLOS PEPE, MARIA JOSE DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Petição dos apelantes-autores (id. 75071569). Homologo a transação realizada entre os apelantes-autores Delfino Nonato de Faria, José Luciano Vieira e Antônio Severino da Silveira e o Banco-apelado, e, com relação a eles, extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Em relação ao autor falecido Fernando Soares Gonçalves, defiro o prazo suplementar de 180 dias para a regularização dos herdeiros. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora